Tribunal: STF
Processo: HC 90768
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA JULGAMENTO DE
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STJ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO
   PARA FINS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE.
   DENEGAÇÃO.
1.      Habeas corpus impetrado contra ato do Superior
   Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração
   interpostos contra acórdão que denegou habeas corpus
   anteriormente aforado perante aquela Corte
2.      Alegação de
   atipicidade da conduta imputada ao paciente - referente à
   organização criminosa, tal como prevista na Lei n° 9.034/95 - foi
   rechaçada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o
   fundamento de que o paciente não foi denunciado por ter agido em
   atividade típica de organização criminosa, e sim por haver se
   tornado membro de uma associação para o cometimento do crime de
   tráfico ilícito de entorpecente conhecida como "Organização
   Caravelas".
3.      A referência à organização criminosa, tal como
   contida na denúncia oferecida pelo Ministério Público, não teve o
   condão de buscar o reconhecimento de figura típica distinta
   daquela contida no art. 14, da Lei n° 6.368/76, ou eventualmente
   do art. 288, do Código Penal.
4.      A Lei n° 9.034/95, ao se
   referir à organização criminosa, não instituiu novo tipo penal, e
   sim dispôs sobre a possibilidade de utilização de meios
   operacionais com vistas à prevenção e repressão de ações
   delitivas praticadas por organizações criminosas, consideradas
   estas na modalidade do Direito Penal comum (CP, art. 288) ou na
   modalidade do Direito Penal especial (Lei n° 6.368/76, art. 14,
   ou atualmente, Lei n° 11.343, art. 35).
5.      Denúncia descreve,
   de modo pormenorizado, a espécie de atuação do mesmo na
   associação constituída para fins de praticar o tráfico
   internacional de substância entorpecente, em larga escala.
6.
        Ordem denegada.